Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712321-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA, e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. QUESTÃO NÃO ARGUÍDA A CONTENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrário do entendimento manifestado pelo agravante, o acórdão prolatado nos autos do REsp no 1.484.960/DF, interposto pelos ora agravados, não autorizou a compensação do índice de 84,32% com os reajustes posteriores que lhes foram concedidos. 2. A questão acerca da compensação não foi arguida a contento na fase de conhecimento, havendo óbice na pretendida discussão nesta fase, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ nos autos do recurso especial interposto pelos ora agravados. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e seguintes do CPC, asseverando que, ao não reconhecer seu direito em proceder à compensação do índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) com os reajustes específicos de determinada carreira, o acórdão recorrido ofendeu a coisa julgada. Afirma, para tanto, que, na decisão que se pretende dar cumprimento “aos recorridos foi deferido o percebimento do aludido reajuste com base na Lei 38/89, mediante compensação” (id 25761815, pág. 20). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e seguintes do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012